Tribunal: TJBA
Processo: 0130996-06.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0130996-06.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE INSTRUCAO - ANI Advogado(s): CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, RENATA LOBO QUADROS APELADO: MARIA APARECIDA GENTIL DA SILVA MAGALHAES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. INCLUSÃO DA APELADA NO POLO PASSIVO, POR ADITAMENTO, NA QUALIDADE DE COOBRIGADA. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL EM RAZÃO DE NOVAÇÃO E EMISSÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DA APELADA COM OS TÍTULOS CAMBIAIS. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA À SUPOSTA NOVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO PREVISTO NO ART. 178, §6º, VII, DO CC/1916. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. INTERRUPÇÃO INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I – A controvérsia recursal cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de mensalidades escolares, sustentando a apelante a incidência do prazo quinquenal em razão da emissão de títulos de crédito e suposta novação da dívida. II – Verifica-se que a apelada não possui vínculo jurídico com os títulos cambiais que instruem a ação monitória, inexistindo prova de participação na emissão, endosso ou assunção de responsabilidade pelas cártulas. III – A própria apelante, ao aditar a petição inicial, requereu expressamente a inclusão da apelada no polo passivo na condição de coobrigada, com fundamento na relação contratual originária, e não como sucessora do devedor ou com base em vínculo cambial. IV – Não demonstrada a ocorrência de novação em relação à apelada, tampouco sua anuência a eventual renegociação da dívida,se mostra inviável a extensão dos efeitos de ajuste celebrado por terceiro. V – A pretensão deduzida permanece vinculada ao contrato originário, devendo ser aplicado o prazo prescricional ânuo previsto no art. 178, §6º, VII, do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos. VI – Ajuizada a demanda após o transcurso do prazo prescricional, inclusive considerada a data de inclusão da apelada no polo passivo, resta configurada a prescrição, como bem detectado pelo juízo a quo. VII – Manutenção da sentença que reconheceu a prescrição e julgou improcedente a ação. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo nº 0130996-06.2002.8.05.0001) interposto por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE INSTRUÇÃO ANI em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Monitória por ele ajuizada contra MARIA APARECIDA GENTIL DA SILVA MAGALHAES, ora Apelada. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Salvador, .